Tribunal: TJMT
Processo: 1010800-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010800-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (LITISCONSORTES), Dr. Carlos Alberto Alves da Rocha Presidente do TJMT (AGRAVADO), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. MANIFESTOU SUA SUSPEIÇÃO/IMPEDIMENTO O DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXECUÇÃO DE PRECATÓRIO – DECADÊNCIA – INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO PREVISTO NO ART. 23 DA LEI N. 12.016/2009 – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS APTOS A ENSEJAR A ALTERAÇÃO DO JULGADO – OUTROS ARGUMENTOS VINCULADOS AO MÉRITO DO
MANDAMUS
– NÃO ABORDAGEM PELA DECISÃO RECORRIDA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante alegue que o objeto da ação mandamental é ato omissivo do Presidente do Tribunal de Justiça, o Agravante ataca decisão por este proferida, que determinou a exclusão dos juros compensatórios, datada de 05.05.2011, e mesmo aquela que desconsiderou o Agravo Interno remonta à 11.11.2019, tendo o Impetrante tomado ciência aos 21.11.2019, sendo interposta a Ação Mandamental somente aos 20.05.2020, quando já transcorrido o prazo decadencial.

Quanto aos demais argumentos trazidos pelo Agravado, vislumbra-se que esses estão ligados ao mérito da Ação Mandamental, os quais não foram objeto da decisão recorrida, razão pela qual, em observância ao princípio de dialeticidade recursal, deixo de analisá-los.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O:

Exmo. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora);

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Regimental interposto por ORIVALDO RIBEIRO, em face de decisão unipessoal proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1010800-92.2020.8.11.0000, interposto contra o EXMO. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que reconheceu a decadência, denegando a segurança.

Sustenta o Recorrente, em síntese, a necessidade de reforma da decisão recorrida, ante a inocorrência da decadência, posto que o Mandado de Segurança volta-se contra omissão do Presidente do Tribunal de Justiça em promover a execução de decisões judiciais transitadas em julgado.

Aduz que tanto a decisão agravada como as informações prestadas pelo Agravado e no parecer da PGE desvirtuam a realidade fática legal, sob a alegação de que o Presidente homologou decisão “contudo a coisa julgada fora violada, exatamente pela Decisão homologada pelo Presidente da época e de tantos outros dispositivos constitucionais.”

Ressalta que tentam dar legalidade a decisão que violou o art. 100, § 4o quanto à Emenda Constitucional, em razão de sua impossibilidade de atingir precatórios emitidos antes de sua edição.

Destaca a existência de omissão da decisão agravada quanto a inconstitucionalidade do despacho do Presidente do Tribunal de Justiça em excluir os juros compensatórios com base na EC 62/2009, sendo o precatório em referência datado de 1.993.

Arguiu que a decisão agravada não se refere a violação da coisa julgada, ocorrida em 1993, que caracterizou o confisco de seu crédito, configurando nulidade absoluta, apreciável em qualquer grau de jurisdição.

Aponta que há violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao passo que o patrimônio integra os direitos fundamentais à vida e à saúde.

Afirma que os fatos foram objeto do Mandado de Segurança impetrado contra o Município de Cuiabá (MS 1031051-42.2019.8.11.0041), distribuído aos 15.07.2019, pendente de análise da liminar pelo Juízo da Vara de Execuções Fiscais da Capital.

Arguiu a violação ao princípio da segurança jurídica e da boa-fé, de forma que deve ser corrigida a omissão dos Presidentes deste Tribunal em dar prosseguimento a execução do Precatório em referência, em razão da decisão homologada pelo Presidente em exercício em 2.011, a qual deve ser tornada sem efeito.

Requer que seja aplicado o juízo de retratação, a fim de que seja concedida a segurança. Subsidiariamente, pleiteia a remessa dos autos ao Colegiado, para sua análise e provimento.

Junta cópia do Mandado de Segurança n. 1031051-42.2019.8.11.0041, distribuído à Vara Especializada de Execução Fiscal da comarca de Cuiabá (id. 83691988).

A Procuradoria Geral do Estado requereu o desprovimento do agravo, posto que demonstrada a ocorrência da decadência, defendendo ainda a legalidade da decisão proferida pela autoridade coatora.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO):

Exmo. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora);

Eminentes Pares:

Consoante relatado, volta-se o recurso contra decisão unipessoal que reconheceu a decadência para a interposição da Ação Mandamental.

Da análise dos autos, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão recorrida, notadamente, porque está em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça.

Consoante infere-se da decisão agravada, não obstante alegue que o objeto da ação mandamental é ato omissivo do Presidente do Tribunal de Justiça, o Agravante ataca decisão por este proferida, que determinou a exclusão dos juros compensatórios, datada de 05.05.2011, e mesmo aquela que desconsiderou o Agravo Interno remonta à 11.11.2019, tendo o Impetrante tomado ciência aos 21.11.2019, sendo interposta a Ação Mandamental somente aos 20.05.2020, quando já transcorrido o prazo decadencial.

Nesse sentido, restou expressamente consignado a decisão recorrida:

“[...] Para a análise da preliminar de decadência, necessário, inicialmente, definir qual é o ato acoimado de coator.

Consoante infere-se dos autos, a inicial da Ação Mandamental aponta como ato coator a suposta
omissão do Presidente do Tribunal de Justiça em dar prosseguimento à execução do Precatório Requisitório n. 16/1993.

Aludido Precatório fora consumido pelo fogo, no incêndio do arquivo do Tribunal de Justiça, ocorrido em 13.09.2013.

Conforme informado pelo Juiz Auxiliar da Presidência, o Precatório originou-se de uma Ação de Desapropriação por Utilidade Pública movida pelo Município de Cuiabá, em face do Espólio de Manoel Benedito da Silva.

Todavia, o pedido contido na segurança versa expressamente contra a decisão proferida no Processo n. 10.523/93, vindo que seja “
tornando sem efeito a r. Decisão exarada no Processo 10.523/93,
considerando-se dessa forma a segurança almejada;
elaborando novos cálculos, incluindo os juros compensatórios e moratórios,(estes no percentual de 1% .m., a partir da entrada em vigor do novo Código Civil), assim como no prazo constitucional, e correção monetária nos termos da decisão recente dessa Suprema Corte, RE-870.947, deduzidos os valores efetivamente pagos e, caso a Fazenda Municipal, não cumpra a obrigação no prazo assinalado, seja, incondicionalmente, determinado o SEQUESTRO, DE TODAS AS DEMAIS.(TRÊS PARCELAS VENCIDAS), (...) tornando sem efeito os exclusão dos juros moratórios e compensatórios, afim de determinar o Sequestro, de todas as parcelas, repetindo, ante o vencimento das mesmas, portanto toda a importância necessária à satisfação do crédito reclamado, (interrompido em razão da Decisão ora Impugnada), negado em ofensa ao princípio constitucional da legalidade e em flagrante contrariedade às normas consubstanciadas no # do art. 100,§ 6o,da Carta Magna, Art. 78, § 4o ADCT, e art. 731, do Código de Processo Civil, Acórdão STJ-ROMS-31.331-MT, (docs..28, 29 e 30), e Estatuto do Idoso e Súmula no 164, STF”
(id. 43167973).

Sem sequer adentrar ao mérito da presente Ação Mandamental, não há que se falar em omissão do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, no decurso da
execução do Precatório Requisitório n. 16/1993.

Consoante bem ressaltou o i. Procurador de Justiça, a irresignação do Impetrante volta-se, na realidade, contra
a decisão proferida pelo Juiz Conciliador da Central de Precatórios, Dr. José Luiz Leite Lindote, que determinou a exclusão dos juros compensatórios a partir da sua emissão
, com fundamento na EC 62/2009.

Essa decisão foi
homologada
pelo então Presidente deste Tribunal de Justiça, Des. Rubens de Oliveira dos Santos Filho, consoante infere-se do documento acostado ao id. 43174972 (p. 02 e 03).

Ao Presidente do Tribunal de Justiça compete delegar atribuições ao Juiz Auxiliar de Conciliação de Precatórios, consoante previsto na Resolução n. 02/2011:

Art. 1o - Fica instituído o Juízo de Conciliação de Precatórios, vinculado à Presidência do Tribunal de Justiça, com o objetivo de facilitar as composições entre o Credor e Ente Público Devedor, relativamente à atualização dos valores a serem pagos e outras questões que possam ser objeto do acordo.

§ 1o - O Presidente do Tribunal de Justiça poderá designar um, ou mais, Juiz de Direito de entrância especial, denominado Juiz Conciliador para mediar as conciliações, devendo exercer as funções cumulativamente com a jurisdição da vara a que estiver vinculado, cabendo ainda ao magistrado designado, sob a coordenação do Presidente, as seguintes atribuições:

I - processar e julgar todas as requisições de pagamento em tramitação no Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência, incluindo-se os Precatórios Requisitórios e Requisição de Pequeno Valor – RPV, exceto quando se tratar de pedido de sequestro ou bloqueio de verba, em conformidade com a Constituição Federal.

Descabe, portanto, o argumento trazido pelo Impetrante de que houve usurpação de competência por parte do Juiz Conciliador da Central de Precatório.

Ademais, a atuação do Juiz Conciliador da Central de Precatório já foi objeto de apreciação por este Sodalício, sendo consagrado o entendimento de que este atua sob a coordenação do Presidente do Tribunal, em decorrência de autorização conferida pelo Tribunal Pleno:

MANDADO DE SEGURANÇA - CELEBRAÇÃO DE ACORDO EM CENTRAL DE PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – PAGAMENTO PARCIAL - POSTERIOR DECISÃO DO JUIZ DE DIREITO AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E CONCILAIDOR DA CENTRAL DE PRECATÓRIOS QUE INDEFERE PEDIDO DE PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE -
ATUAÇÃO EM RAZÃO DE AUTORIZAÇÃO CONFERIDA PELO TRIBUNAL PLENO, SOB A COORDENAÇÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
- LEGITIMIDADE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO -

MANIFESTA ILEGITIMIDADE DO JUIZ CONCILIADOR - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO - ART. 267, VI, C/C § 3o, DO CPC C/C § 5o, DO ART. 6o, DA LEI 12.016/2009. SEGURANÇA DENEGADA.

"O Juiz de Direito Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça e Conciliador da Central de Precatórios atua em razão de autorização conferida pelo Tribunal Pleno, sob a coordenação do Presidente do Tribunal"
, visto que é deste a competência para analisar pedidos referentes a pagamento de precatório requisitório (art. 100, da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 730, I, do Código de Processo Civil.)

Legitimidade de parte é uma das condições da ação e matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. (N.U 0072475-54.2012.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2014, Publicado no DJE 27/06/2014)

Assim, constatado que não há omissão à ser atribuída ao Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, depreende-se que,
de fato, a insurgência mandamental volta-se contra a decisão proferida no Precatório Requisitório aos 05 de maio de 2.011, consistindo na decisão proferida pelo Juiz Conciliador da Central de Precatórios, que determinou a exclusão dos juros compensatórios a partir da sua emissão, com fundamento na EC 62/2009, a qual foi devidamente homologada pelo Impetrado
(id. 4317472 – p. 02/03).

Faço, ainda, uma ressalva importantíssima: os autos do Precatório Requisitório 16/1996, físico, conforme foi relatado, foram incinerados. Diante do pedido de reconstituição, instaurou-se o Precatório n. 0010523-41.1993.8.11.0000. Faço esse esclarecimento para pontuar que a decisão objeto do presente
mandamus
, embora tenha sido inicialmente proferida no PR 16/1993, diante da sua destruição, encontra-se atualmente em trâmite no Precatório 0010523-41.1993.8.11.0000, pelo PJe (id. 10794467 – p. 05, 10794468 e 10794469 – p. 02/04).

Assim, além de ter apresentado a decisão objeto do
writ
de forma incompleta, posto que ela não se resume ao “Evento do Processo” colacionado no id. 43174972 – p. 02, mas sim à uma decisão de aproximadamente oito laudas, conforme se infere da consulta realizada no Relatório de Protocolos emitidos pelo DEJAUX no Precatório 0010523-41.1993.8.11.0000 (PJE – id. 10794467, 10794468 e 10794469),
denota-se que esta não observou o prazo decadencial, não podendo o Impetrante arguir que não teve conhecimento desta posto que, após a sua prolação, inclusive celebrou acordo com o Município de Cuiabá, em audiência realizada aos 23.08.2011 (id. 10794470 – 03/04 – Precatório 0010523-41.1993.8.11.0000 – Pje – p. 03/04).

Trata-se a decadência de extinção do direito potestativo pela ausência de exercício dentro do prazo estabelecido, que no caso do Mandado de Segurança, encontra-se expressamente previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

O prazo tem seu termo inicial da ciência, pelo interessado, do ato que entende como ilegal, que lhe causa violação do suposto direito líquido e certo. Portanto, confere ao ato comissivo da autoridade coatora a qualidade de termo inicial para a contagem do prazo decadencial.

No caso dos autos, ainda que não seja possível aferir, com a segurança necessária, a data da publicação da decisão proferida aos 05.05.2011, certo é que ocorreu audiência de conciliação nos autos, quando o causídico teve amplo acesso à este, aos 23.08.2011 (id. 10794470 – p. 03/04 – Precatório 0010523-41.1993.8.11.0000).

Mesmo que se não se considera-se esta data, a certeza de acesso decorre da interposição do Agravo Regimental n. 88815/2015, conforme é possível se extrair do Relatório de Protocolos existente Precatório 0010523-41.1993.8.11.0000 – Pje, posterior à audiência.

Todavia, a presente Ação Mandamental, visando desconstituir os efeitos da decisão proferida pelo Juiz Auxiliar da Presidência, e homologada pelo Impetrado, - o que, repito, demonstra a inocorrência de qualquer omissão – somente foi interposta em 20.05.2020, ou seja, muito tempo após o decurso do prazo estabelecido no art. 23 da Lei n. 12.016/09.

Dessa forma, sob qualquer ângulo que se vislumbre, ocorreu a decadência para a impetração do presente
writ
, sendo imperioso o seu reconhecimento.

[...]”

Acerca da ocorrência da decadência para a interposição da Ação Mandamental, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL- ART. 19, ADCT - LICENÇA PRÊMIO - INDEFERIMENTO - PRELIMINAR - DECADÊNCIA - DECURSO DO PRAZO - ARTIGO 23 DA LEI 12.016/2009 - ACOLHIMENTO - SEGURANÇA DENEGADA.

Ficou demonstrado nos autos a ocorrência da decadência tendo em vista que a decisão impugnada fora publicada em 19/08/2015 e o ajuizamento do mandamus se deu em 10/02/2016, após o decurso o prazo de previsto no artigo 23 da Lei Federal 12.016/2009. (N.U 0020119-43.2016.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 10/11/2016, Publicado no DJE 18/11/2016)

No mesmo sentido, manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO DO WRIT. ATOS DE EFEITO CONCRETO
. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA VIA MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. O provimento do recurso ordinário em mandado de segurança vai condicionado à demonstração de erro - de procedimento ou de aplicação do direito - na construção do acórdão recorrido.

2. O prazo para impetração do mandado de segurança, a teor do que dispõe o art. 23 da Lei n.o 12.016/2009, é de 120 (cento e vinte) dias, "contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado".

3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que requerimentos administrativos ou pedidos de reconsideração não obstam o curso do prazo decadencial para impetração do writ.

4. Não há falar em relação de trato sucessivo quando os atos que, em tese, teriam violado direito líquido e certo do recorrente foram únicos e tiveram conteúdo bem delimitado, com efeitos concretos gerados a partir de datas certas.

5. A fundamentação centrada na impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo de ação de cobrança não destoa da jurisprudência pacífica do STJ.

6. Recurso ordinário não provido.

(RMS 55.379/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021)

Quanto aos demais argumentos trazidos pelo Agravado, vislumbra-se que esses estão ligados ao mérito da Ação Mandamental, os quais não foram objeto da decisão recorrida, razão pela qual, em observância ao princípio de dialeticidade recursal, deixo de analisá-los.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021